Tribunal: TCU
Processo: 035.906/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 399/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, retirar a chancela de sigiloso que recai sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 21), ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, para este em especial com relação à impropriedade/falha apontadas no item 22.3. 1. Processo TC- Processo 035.906/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Jayme Pereira Junior (OAB 3918-MA), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas (Crea/AM) com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no processo administrativo 2603304/2019, que trata da aquisição do imóvel situado na rua Marçal, 62 (atual 72), Centro, Manaus/AM, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. ausência de publicação do Termo de Dispensa de Licitação no Diário Oficial da União, em afronta ao disposto no art. 26, caput, da Lei 8.666/93.